Tribunal: TJSP
Processo: 1013884-96.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão da eficácia de Inscrição Estadual – Estabelecimento não localizado pelo Fisco - Pretensão de reativação da inscrição estadual para viabilizar o regular exercício de suas atividades – Ausência de vício capaz de ensejar a nulidade pretendida – Sentença denegatória da segurança confirmada.

Recurso desprovido.